Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-87.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011094-87.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA – DANOS AO VEÍCULO – DEVER LEGAL DO MUNICÍPIO DE REALIZAR A PODA DE ÁRVORES QUE REPRESENTEM RISCO DE QUEDA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTA OMISSIVA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 126062684), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescida de atualização monetária pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de nexo causal - Inexistência do dever de indenizar;

2)

Culpa exclusiva da vítima;

3)

Culpa concorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a esposa do autor, no
dia 18/09/2021
, por volta das 12h, estacionou o automóvel marca e modelo Volvo XC 60, placa BCF9093, junto ao meio-fio do canteiro central da Av. Natalino João Brescansin, praticamente na frente da numeração predial 414.

Alega que, ao retornar das compras no Supermercado Del Moro, o para-brisa do automóvel havia sido quebrado por um galho que se desprendeu de uma árvore do tipo palmeira pertencente ao Município de Sorriso/MT, plantada no canteiro central.

Ainda, afirma que requereu administrativamente a reparação dos danos, porém, o Município negou o pedido, sob o argumento genérico de que
“não faz acordos extrajudiciais”
(id. no 126062673).

Assevera que o para-brisas do veículo foi substituído por outro novo, que custou R$ 6.000,00 (seis mil reais), pagos pelo reclamante (ids. 126062671 e 126062672), razão pela qual
pugna pela reparação dos danos materiais em tal valor.

O MM. Juiz singular julgou procedente a pretensão inicial, considerando que restou comprovada a culpa da administração pública pelo dano sofrido pelo autor, conforme trecho da fundamentação que segue:

“(...)
Na hipótese, está configurada a responsabilidade do Município, pois a sua conduta omissiva, consistente na inadequada manutenção das árvores urbanas (Palmeiras), acarretou os comprovados danos no veículo do autor, diante da queda de galho seco da palmeira, acarretando a quebra do para-brisa do automóvel.

(...)

In casu
, o requerente logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito ao colacionar fotos do dia do ocorrido, fotos do veículo e boletim de ocorrência.

Em audiência de instrução a testemunha Roseana corroborou com as alegações da exordial
e afirma ter visto o galho caído de ponta no vidro do carro do Requerente.

A testemunha Adelso que, inclusive, é Coordenador de Limpeza dos Canteiros Públicos do Município de Sorriso/MT, afirma em seu depoimento que a manutenção das palmeiras é feita somente 02 vezes ao ano, no máximo. Por fim, apesar de afirmar que exatamente na frente do mercado Del Moro não existe palmeira no canteiro central, confirma também que mais para frente do mercado tem palmeira plantada no canteiro.

Do mesmo modo, comprova que em razão do ocorrido teve prejuízos materiais em razão da quebra do para-brisa de seu automóvel no
importe de R$6.000,00 (id’s. 70206052 a 70206072)
.

Verifico que o Requerente comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da Requerida, a qual não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC.
(...)
”
(grifei).

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso em análise, não há se falar em ausência de responsabilidade pelo reclamado, uma vez que
o ente público municipal é responsável pela conservação das árvores, mantendo-as devidamente podadas, no sentido de não trazer riscos aos transeuntes e veículos que se locomovem ou param no local.

É certo que a Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a manutenção e a segurança dos seus bens públicos.

Em relação à responsabilidade civil do Município, por omissão, tem-se que é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.
(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)”

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental e testemunhal produzida, a meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Município.

Neste caso, claramente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do ente municipal, pela omissão de seus agentes, ante a ausência de conservação e fiscalização dos seus bens públicos, vez que restou comprovada a queda de galho de uma árvore de sua propriedade em cima do veículo do reclamante
, causando-lhe prejuízos materiais, de modo que deixou
de observar
as medidas necessárias para garantir a segurança, a integridade física e a proteção do patrimônio dos contribuintes que circulam perto das árvores públicas.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
QUEDA DE ÁRVORE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REJEITADA.
FALHA NA FISCALIZAÇÃO. FALTA DE EQUIPAMENTO ADEQUADO. DANO A VEÍCULO. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, tendo em vista que a Novacap, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o da Lei no 5.861/72), incluída a poda de árvores (Decreto distrital no 14.783/93). No mérito, também não lhe assiste razão.
2. A despeito da discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à natureza da responsabilidade civil estatal em situações análogas à presente, restou evidenciado no presente caso que o Poder Público falhou na prestação dos serviços de fiscalização e corte/erradicação de árvore situada em logradouro público, dando causa ao dano ocorrido ao veículo da recorrida, que foi atingido pela queda abrupta de espécime arbóreo. (...). 7. A falta de equipamento adequado não enseja a exclusão da responsabilidade estatal, mas, ao contrário, reforça a má qualidade dos serviços que vêm sendo prestados à população.
8.
Caracterizada a responsabilidade civil do estado, verifica-se que os danos materiais restaram devidamente comprovados

e o montante da condenação refere-se ao menor orçamento para conserto do veículo danificado pela queda da árvore (id no 1232013). 9. Quanto à reparação por danos morais, entendo que a situação ocorrida é capaz de macular os direitos da personalidade da recorrida, ultrapassando a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, notadamente porque ela se encontrava dentro do veículo no momento do fato. Ademais, o valor fixado pelo magistrado se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida em seus termos. 11. Sem condenação em custas, pois isento o ente distrital. Condenado em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.

(TJDFT, Acórdão 1005096, 07038383120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017)

Destarte, a ausência de fiscalização e cuidado do recorrente com relação aos bens públicos onde os cidadãos circulam e estacionam seus veículos evidencia a precariedade do serviço público.

Em suma, a responsabilidade civil do Estado (
lato sensu
) pela omissão de seus agentes é, portanto, subjetiva, no entanto, restou comprovada a conduta omissiva do ente público demandado, os danos materiais causados ao reclamante, assim como o nexo de causalidade e a culpa do agente público.

Ainda, no que tange à responsabilidade do reclamado, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Neste sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ressalta-se que o evento danoso foi comprovado, assim como se faz presente o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, restando caracterizada a responsabilidade civil da Administração Pública, a quem competia o cuidado com as árvores com risco de queda dos seus galhos, tendo incorrido em omissão.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do reclamado e o dano experimentado pelo reclamante, caracterizado está o dever de indenizar.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de danos materiais, devidamente comprovados nos ids.
126062671 e 126062672,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por outro lado, o recorrente busca o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, ou subsidiariamente, a culpa concorrente, sob o argumento de que:
“(...) a esposa do recorrido ao estacionar o seu veículo, possuía total capacidade de notar a presença da arvore no local, bem como ainda, a capacidade de verificar o risco de um galho/folha cair sobre seu o veículo do requerente. Tal narrativa se denota, inclusive, da própria inicial, que assevera objetivamente que ‘a esposa do requerente estacionou na vaga ao lado do meio fio central da via e o veículo debaixo de uma árvore/palmeira na referida via pública’, ou seja, ela já havia estacionado, já havia descido, já havia visualizado a árvore/palmeira e mesmo assim não dispensou os cuidados necessários no local em que estacionou. (...)
Ora, não houve negligência nenhuma do Município, mas sim a inobservância do dever de cuidado da esposa do autor ao estacionar o seu veículo debaixo da referida árvore/palmeira, sendo nítida sua culpa exclusiva que, como sabido, exclui o dever de indenizar. (...)
Com efeito, se a motorista houvesse prestado mais atenção

a sua volta, tomando todas as medidas cabíveis, não teria ocorrido tal evento natura danoso,

sendo,

dessa

forma,

óbvio,

sobretudo

patente,

que

ela concorreu para o

enventu damni. Esse

sentido

verifica-se,

no

mínimo,

que

a

culpa

do acidente foi concorrente. (...)”.

Ocorre que tal argumentação não é hábil para configurar culpa do reclamante, quer exclusiva, quer concorrente, haja vista que como cidadão lhe é assegurado a segurança e conservação dos bens e vias públicas, não tendo que se precaver de situações que são responsabilidade do ente público municipal garantir que não lhe tragam riscos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022